Tribunal: TJMT
Processo: 1027684-94.2023.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027684-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FERNANDO NUNES PACHECO - CPF: 048.897.063-64 (ADVOGADO), JOSE MARCIO DE OLIVEIRA - CPF: 536.117.131-04 (AGRAVANTE), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (AGRAVADO), RENAN ABDON PINTO - CPF: 024.259.923-08 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS MACIEL DE ARAUJO - CPF: 607.685.033-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
– ALEGAÇÃO DE DECURSO DO PRAZO DE PAGAMENTO DO EMPRÉSTIMO – DESCONTOS INDEVIDOS –
PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM CONTRACHEQUE
– CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA
– DISCUSSÃO ACERCA DA LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO E DO DECURSO DO PRAZO DE PAGAMENTO DO CONTRATO
–
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O Agravante reconhece que contratou um empréstimo junto à Agravada, entretanto, alega que o prazo de pagamento do contrato já se encerrou e que, por isso, os descontos efetuados em seu contracheque são indevidos.

2. Desse modo, a princípio, não restou inequivocamente demonstrada a
probabilidade do direito
reclamado na origem, portanto, mostra-se regular a realização dos descontos pactuados, uma vez que a parte reconhece a contratação do serviço de empréstimo, ainda que alegue o decurso do prazo para pagamento, não restando demonstrado o
periculum in mora
.

3. Compete ao Juízo de origem a análise da existência de contrato, bem como da sua legalidade e da legalidade dos descontos efetuados no contracheque da parte Requerente, para fim de concessão de tutela que visa suspensão dos descontos, por confundir-se com o mérito da própria demanda declaratória e demandar a instrução processual.

4. Decisão mantida, recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto por
JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais com pedido de liminar nº 1010128-61.2023.8.11.0006
ajuizada
em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
, a qual
indeferiu a liminar
acostada na inicial, para que fossem suspensos os descontos realizados no contracheque da parte Autora, no valor de R$799,22 (setecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), referente a empréstimo via cartão de crédito RMC.

Em suas razões recursais (id. 191473691), o Agravante aduz, em síntese, que
“o Juízo a quo INDEFERIU o pedido liminar à parte ora Agravante, sob o fundamento de que o Princípio do Contraditório será melhor exercido após o oferecimento da Contestação por parte do Banco Agravado (...). Contudo, o aguardo da boa vontade do Banco em oferecer a sua resposta, tornaria por INUTILIZAR o caráter de Urgência da Tutela almejada, sobretudo tendo em vista a saúde física e financeira da parte Agravante, que, além de constituir pessoa é beneficiário do INSS”
.

Sob esse argumento, pugnou pelo deferimento da
“antecipação de tutela recursal, determinando que a parte Ré suspenda os descontos sob a rubrica “EMPRÉSTIMO SOBRE A RMC”, sob pena de multa diária no valor de R$3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento da decisão”
; e, no mérito,
“que seja dado TOTAL PROVIMENTO ao presente Agravo de Instrumento, confirmando a liminar deferida, reformando a decisão agravada, tornando definitiva a decisão até o julgamento final da demanda”
.

Foi certificado que a parte Agravante é beneficiária de justiça gratuita, deferida nos autos originários (id. 191484652).

Por meio de decisão lançada no id.
191660690
, em sede de cognição sumária, indeferi a liminar pretendida para determinar a suspensão dos descontos efetuados no contracheque do Requerente/Agravante.

Um dos advogados do Agravante,
Dr. Fernando Nunes Pacheco - OAB

/MA sob nº 23.028
, peticionou nos autos (id. 194016183) informando a renuncia ao mandato.

Todavia, verifiquei que a renúncia não estava devidamente formalizada, bem como que os poderes de representação processual foram igualmente conferidos aos advogados
Dr. RENAN ABDON PINTO - OAB/MA sob nº 20.837
e
Dr. MARCOS VINICIUS MACIEL DE ARAUJO - OAB/MA sob o nº. 22.572
, ocasião em que determinei a intimação dos patronos do Agravante para tomar ciência acerca da mencionada petição de renúncia, conforme decisão lançada no id. 195566194.

Posteriormente, diante do decurso de prazo sem manifestação, determinei a intimação da parte Agravante, por meio de seus advogados, para que acostar aos autos a notificação do Sr. José Márcio de Oliveira acerca da Renúncia de poderes noticiado na petição lançada no id. 194016183, conforme decisão lançada no id. 202582188.

O Agravante não se manifestou (id. 197933687).

A Agravada, intimada, deixou de apresentar contrarrazões (id. 212888678).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito ativo interposto
por
JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA,
contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CÁCERES/MT
que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais com pedido de liminar nº 1010128-61.2023.8.11.0006
ajuizada em face de
CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
, a qual
indeferiu a liminar
acostada na inicial, para que fossem suspensos os descontos realizados no contracheque da parte Requerente, no valor de R$799,22 (setecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos), referente a empréstimo via cartão de crédito RMC.

In casu
, a Agravante sustenta, em síntese, que
“ajuizou AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA, no fito de obter a cessação dos descontos efetuados em seu contracheque, com a devida reparação pelos danos morais suportados”
, contudo
“
o Juízo a quo INDEFERIU o pedido liminar à parte ora Agravante, sob o fundamento de que o Princípio do Contraditório será melhor exercido após o oferecimento da Contestação por parte do Banco Agravado (...). Contudo, o aguardo da boa vontade do Banco em oferecer a sua resposta, tornaria por INUTILIZAR o caráter de Urgência da Tutela almejada, sobretudo tendo em vista a saúde física e financeira da parte Agravante, que, além de constituir pessoa é beneficiário do INSS”
.

Entretanto,
“tal fundamentação não merece prosperar, haja vista que, em demandas onde se questiona a prática abusiva cometida pelo Banco, há uma série de percalços estabelecidos pelas próprias instituições financeiras, justamente no desígnio de tentar não permitir a comprovação dos fatos narrados. Entretanto, a má-fé perpetrada pelo Réu resta devidamente comprovada pelo lapso temporal no qual os descontos vêm ocorrendo e pelas demais provas acostadas”
.

E quanto ao perigo da demora, sustenta que
“mostra-se extremamente temerário esperar o decurso da instrução processual para que se suspendam os referidos pagamentos”
.

Nesse contexto, alega que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que estão presentes os requisitos autorizadores para a concessão da tutela de urgência.

A Agravada, por sua vez, não apresentou contrarrazões.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da Requerente, ora Agravante, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Pois bem, cinge-se a controvérsia recursal acerca da verificação da possibilidade de suspensão dos descontos praticados pela Agravada no contracheque da Agravante.

Nesse sentido, faz-se necessário aferir se estão presentes os pressupostos exigidos para a concessão da medida pleiteada, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, além da reversibilidade dos seus efeitos, com fulcro no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”

Da análise dos autos de origem é possível verificar que o Agravante sustenta que
“contratou junto ao Banco Réu, um empréstimo consignado, na modalidade consignação em folha de pagamento, com início de pagamento em janeiro de 2022”
, bem como que
“o valor do empréstimo consignado fora contratado com parcelas fixas no valor de R$799,22 (setecentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos)”
e liberado via TED em sua conta corrente.

Contudo,
“após o transcurso do prazo estabelecido, ao invés de findar o contrato, as parcelas continuam sendo descontadas do benefício da parte Autora”
.

Logo, bem se vê que o Agravante reconhece que contratou um empréstimo com a Agravada, entretanto, alega que o prazo de pagamento do contrato já se encerrou e que, por isso, os descontos efetuados em seu contracheque são indevidos.

Desse modo, a princípio, mostra-se regular a realização dos descontos pactuados, uma vez que a parte reconhece a contratação do serviço de empréstimo, ainda que alegue o decurso do prazo para pagamento, não restando devidamente demonstrado o
periculum in mora
.

A propósito, destaco julgados deste e. Tribunal em casos análogos em que a parte reconhece a contratação de um serviço, contudo alega o descumprimento do contrato. Vejamos:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO – TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO AGRAVADO SOB A DENOMINAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA – CONSTATAÇÃO – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO – MATÉRIA INCONTROVERSA – FORMA/ESPÉCIE DE CONTRATAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC/15 – RECURSO PROVIDO.

Conforme previsão do art. 300 do CPC/15, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

In casu, como o próprio autor/agravado reconhece que houve, de fato, a contratação avençada entre as partes quanto a um empréstimo consignado, por ora, não há falar-se em presença dos requisitos do artigo 300 do CPC/15 para concessão da tutela, ou seja, a suspensão dos descontos de sua folha de pagamento, uma vez que a questão relativa à inexistência de relação jurídica quanto à contratação do cartão de crédito exige a produção de outras provas
.-
(TJ-MT - N.U 1003943-88.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 09/04/2024) (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGATIVA DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA PARA ORDENAR SUSPENSÃO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR – AUSÊNCIA DE MÍNIMO SUBSTRATO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A concessão de antecipação de tutela para suspender os descontos realizados na folha de pagamento da parte depende de suficiente comprovação da alegada inexistência do débito
.

2. Tratando-se de questionamento envolvendo suspeita de contratação fraudulenta, é no mínimo prudente que se aguarde a devida instrução processual e sejam sanadas as dúvidas quanto à existência, ou não, de relação jurídica estabelecida entre os litigantes, impondo-se o indeferimento da tutela antecipada.
(TJ-MT N.U 1001686-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/04/2024, Publicado no DJE 12/04/2024) (Destaquei).

Sendo assim, por todo o exposto, o desprovimento do Recurso é medida impositiva.

Reforço que a questão apresentada neste Recurso poderá ser apreciada, de forma concreta e com amplitude, depois da completa instrução da ação de base, quando, então, dar-se-á o estabelecimento do contraditório e da ampla defesa, uma vez que, em matéria de Agravo, como é cediço, cabe avaliar, somente, o acerto, ou não, da decisão na matéria julgada.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento,
mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Por fim, defiro o pedido de exclusão do nome do advogado Dr. FERNANDO NUNES PACHECO – AOB/MA 23.028, ante à renúncia ao mandato conferido pelo Agravante (id. 194016183) e
determino
que se façam as publicações e intimações em nome dos outros advogados que constam na procuração
,
Dr. RENAN ABDON PINTO, inscrito na OAB/MA sob nº 20.837
e
MARCOS VINICIUS MACIEL DE ARAUJO, inscrito na OAB/MA sob o nº. 22.572
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024